Tribunal: TCU
Processo: 025.002/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. em face de decisão que considerou ilegal ato de admissão emitido pelo embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. em face do Acórdão 11138/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal ato de admissão emitido pelo embargante; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão ao Banco do Brasil S.A.